Tribunal: TJMT
Processo: 0026773-20.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0026773-20.2016.8.11.0041
Recorrente: VILMAR SILVEIRA
Recorrido: MATIAS BORGES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VILMAR SILVEIRA (id 41085997) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 28076981):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS OBJETIVOS IMPLEMENTADOS – POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pelo requerido.” (TJMT, RAC 0026773-20.2016.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019)
Os Embargos de Declaração id 30502982 foram rejeitados, conforme acórdão id 34535482.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial (id 41085997) com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 1.228 do Código Civil, uma vez que “(...)não fora observada a base legal para a efetiva concessão do direito de posse ao Recorrido, eis que não fora pautado em documentos que pudessem realmente conceder-lhe tal direito, não refletindo os princípios da posse e propriedade.”
Afirma que “não fora juntado NENHUM documento oficial que pudesse comprovar a posse alegada pelo Recorrido e que pudesse justificar a concessão de seu pedido. A procedência do pedido atesta que a posse pode ser comprovada sem documentos oficiais, o que não é verdade e, portanto, não merece proceder.”
Sustenta que há dissídio jurisprudencial no caso em tela, uma vez que o acórdão decidiu de forma diversa do posicionamento exposto pelo STJ.
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “ante a ausência de consolidação do entendimento do próprio Tribunal, é certo que aqui não se pode afirmar que o direito do recorrido é um direito certo, assim presente se encontra um dos requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo: periculum in mora, eis que, o recorrido, caso tenha a decisão transitada em julgado poderá fazer alterações na área que serão irreversíveis. Ainda, presente o fumus bonis iuris, eis que manteve entendimento diverso do Acórdão em sede de concessão da liminar:”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 41123984 e 41149977.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que ao fundamentar qual seria o perigo da demora no caso concreto, aduziu que teria que ser evitado o trânsito em julgado para que a área em discussão não sofresse alterações irreversíveis.
Entretanto, como é sabido, a coisa julgada ocorre quando já não caiba recurso da decisão. Mas no caso dos autos, a interposição do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário impedem o trânsito em julgado, inexistindo a formação da coisa julgada.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o presente recurso busca discutir a presença dos requisitos autorizadores da manutenção de posse, fundamento que atrai, em tese, a aplicação da súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi
Recurso Extraordinário interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0026773-20.2016.8.11.0041
Recorrente: VILMAR SILVEIRA
Recorrido: MATIAS BORGES
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por VILMAR SILVEIRA (id 41102953) com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 28076981):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS OBJETIVOS IMPLEMENTADOS – POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, dentre eles, a posse anterior do requerente e a turbação praticada pelo requerido.” (TJMT, RAC 0026773-20.2016.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019)
Os Embargos de Declaração id 30502982 foram rejeitados, conforme acórdão id 34535482.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário (id 41102953) com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 5o, incisos XXII e XXIII da Constituição Federal, “uma vez que o Senhor Vilmar, ora Recorrente, está impedido de usufruir, dispor do seu direito de posse.”
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “ante a ausência de consolidação do entendimento do próprio Tribunal, é certo que aqui não se pode afirmar que o direito do recorrido é um direito certo, assim presente se encontra um dos requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo: periculum in mora, eis que, o recorrido, caso tenha a decisão transitada em julgado poderá fazer alterações na área que serão irreversíveis. Ainda, presente o fumus bonis iuris, eis que manteve entendimento diverso do Acórdão em sede de concessão da liminar:”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 41123984 e 41149978.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que ao fundamentar qual seria o perigo da demora no caso concreto, aduziu que teria que ser evitado o trânsito em julgado para que a área em discussão não sofresse alterações irreversíveis.
Entretanto, como é sabido, a coisa julgada ocorre quando já não caiba recurso da decisão. Mas no caso dos autos, a interposição do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário impedem o trânsito em julgado, inexistindo a formação da coisa julgada.
Dessa forma, o perigo da demora mencionado não ocorrerá, motivo pelo qual não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o presente recurso busca discutir o direito de propriedade e posse, que dependem de análise do conjunto fático-probatório dos autos para sua configuração.
Importante consignar que não houve fundamentação em relação à repercussão geral da matéria, o que implica, em tese, na inadmissibilidade do recurso extraordinário.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 05 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi